Tribunal: TJBA
Processo: 8039148-95.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039148-95.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: MAGNO SANTOS ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA LIMA COSTA, GRACIELA RIBEIRO

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO – CABIMENTO – DESERÇÃO – AFASTAMENTO NA FORMA DO §2º, ART. 1.007 CUMULADO COM O ART. 932, AMBOS DO CPC – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS INTEMPESTIVAMENTE NO PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA AGRAVO QUE LEVA, POR ARRASTO, À INTEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO – AGRAVO NÃO CONHECIDO

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que negou provimento a embargos de declaração opostos pela parte agravante, condenando a recorrente no pagamento de multa por litigância de má-fé.

2. Ao contrário do que sustenta a parte recorrida, o recurso de agravo de instrumento é adequado para atacar decisão proferida na fase de execução de sentença, na forma do parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.

3. O recurso foi preparado com o pagamento das custas devidas, ainda que de forma complementar na forma do §2º, art. 1.007, conforme determina o parágrafo único, do art. 932, ambos do CPC, não havendo que se falar em deserção.

4. A decisão atacada foi colacionada nos autos em 17/11/2021 e, já em 18/11/2021, a parte agravante colacionou petições de IDs 237146791 e 237146794, requerendo habilitação de novos patronos e, por consequente, dando ciência do conteúdo dos autos e da própria decisão atacada de forma inequívoca.

5. Os aclaratórios atacados foram apresentados levando em consideração a data de disponibilização da decisão no DJe, o que tornou intempestivos os aclaratórios cuja decisão é atacada no presente recurso.

6. Conforme jurisprudência fixada “
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível.
”
(
AgInt no AREsp n. 1.483.050/DF
)

7. O mesmo Tribunal da Cidadania estabeleceu, ainda, que “
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que a oposição de embargos de declaração intempestivos não suspende ou interrompe o prazo para a apresentação de outros recursos.
”
(AgInt no AREsp n. 1.317.385/SC
).

8. Agravo de instrumento não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039148-95.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
e como apelada
MAGNO SANTOS ALMEIDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NÃO CONHECER
do recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .